Tribunal: TJSP
Processo: 2200066-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – Decisão que homologou o laudo pericial, limitando o cálculo até 31/08/2008 – Descabimento – Ação civil pública julgada procedente, para impedir o reajuste da mensalidade de plano de saúde coletivo (celebrado em 2000), aos sessenta anos de idade dos usuários, determinando-se a restituição dos valores recebidos pela operadora a este

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – Decisão que homologou o laudo pericial, limitando o cálculo até 31/08/2008 – Descabimento – Ação civil pública julgada procedente, para impedir o reajuste da mensalidade de plano de saúde coletivo (celebrado em 2000), aos sessenta anos de idade dos usuários, determinando-se a restituição dos valores recebidos pela operadora a este título – Perícia que elaborou os cálculos até 31/08/2008, considerando a celebração de novo contrato em 01/09/2008 pela operadora e pela contratante – Novo contrato, todavia, que previa a necessidade de os usuários optarem expressamente à adesão – Operadora executada que não comprovou a adesão dos exequentes à nova apólice coletiva – Perícia que deve ser novamente realizada, sem a limitação de 31/08/2008 – Precedentes – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.